Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ESSENCIALIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo. A decisão agravada determinou a penhora de veículo registrado em nome da agravante. Esta sustenta a impenhorabilidade do bem por ser essencial ao exercício de sua profissão (advogada) e requer o desbloqueio de valor de R$ 890,00, sob alegação de natureza salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a penhora de veículo automotor de propriedade da agravante, alegadamente essencial à sua atividade profissional; e (ii) estabelecer se é possível o desbloqueio de valor de R$ 890,00 por se tratar de verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência pode ser concedida quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC.
4. A jurisprudência do TJDFT exige demonstração inequívoca de que o veículo é necessário ou útil ao exercício direto da profissão para fins de aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.
5. Encontra-se pendente de julgamento recurso especial que questiona a validade do título executivo, em razão de suposto erro material corrigido sem prévia intimação das partes, o que impõe prudência quanto à manutenção da constrição patrimonial.
6. A ausência de comprovação inequívoca da natureza salarial do valor bloqueado, bem como a sua apresentação apenas em sede recursal, configura inovação vedada, inviabilizando o acolhimento do pedido de desbloqueio da quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova inequívoca da necessidade ou utilidade do bem ao exercício direto da profissão do executado.
2. A existência de instabilidade sobre a higidez do título executivo justifica, em caráter cautelar, a suspensão da penhora incidente sobre bem essencial à subsistência profissional do devedor.
3. A ausência de comprovação cabal da natureza alimentar da quantia bloqueada e sua apresentação tardia impedem o acolhimento do pedido de desbloqueio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput; 305, parágrafo único; 373, I; 789; 797; 833, V; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1078166, 0712836-02.2017.8.07.0000, Rel. Sebastião Coelho, DJe 06.03.2018; TJDFT, Acórdão 1327004, 0750278-94.2020.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, DJe 29.03.2021; TJDFT, Acórdão 1958072, 0734308-15.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, DJe 04.02.2025.